Tribunal: TJSP
Processo: 0031058-14.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. MOTORISTA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA COM AUMENTO DA SENSIBILIDADE LOCAL. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA (PARCIAL E PERMANENTE) PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA E MAIOR ESFORÇO, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIOACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, MAIS ABONO ANUAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA INDEVIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS E ÍNDICES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 15% SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A R. SENTENÇA. CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 0031058-14.2012.8.26.0224; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. MOTORISTA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA COM AUMENTO DA SENSIBILIDADE LOCAL. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PRESENTES NEXO CAUSAL E

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. MOTORISTA. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO QUIRODÁCTILO DA MÃO ESQUERDA COM AUMENTO DA SENSIBILIDADE LOCAL. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORATIVA (PARCIAL E PERMANENTE) PARA A ATIVIDADE HABITUALMENTE EXERCIDA E MAIOR ESFORÇO, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIOACIDENTE DE 50% DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, MAIS ABONO ANUAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA INDEVIDA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS E ÍNDICES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 15% SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A R. SENTENÇA. CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.